Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001130-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 01.922.883/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), R. V. K. O. - CPF: 069.253.431-83 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. O. K. - CPF: 120.137.551-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA FRANCISCA DE OLIVEIRA KORB - CPF: 045.954.711-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), Fabrício Savazzi Bertoncini (AGRAVADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 6ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PENSÃO. ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, MT, contra decisão de saneamento proferida nos autos de ação de indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de chamamento do ESTADO DE MATO GROSSO e formulou quesitos periciais, seria teratológica a justificar a via mandamental.

3. Discute-se também se haveria violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade do julgador, além da imposição de ônus de prova impossível ao ente municipal.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança contra ato judicial exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos: inexistência de recurso próprio, ausência de coisa julgada e a existência de teratologia.

5. A decisão judicial impugnada, ainda que eventualmente equivocada, não é teratológica, tampouco destituída de fundamentação.

6. O reconhecimento de ilegitimidade passiva e a formulação de quesitos são matérias de mérito a serem debatidas na ação originária.

7. O recurso cabível seria o agravo de instrumento, não sendo o mandado de segurança sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança contra decisão judicial somente é cabível em casos de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, quando inexistente via recursal adequada.”

“2. A formulação de quesitos e a delimitação da responsabilidade do ente público em decisão de saneamento não configuram, por si só, quebra da imparcialidade judicial ou ofensa ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, incisos LIII, LV e LXIX; CPC, arts. 373, 485, inciso I; Lei n.º 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 271922367):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”,
impetrado pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo EXCELENTÍSSIMO JUIZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS.

Narra que é parte demandada em ação indenizatória proposta por terceiros, na qual se pleiteia reparação de danos supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços de saúde. Afirma que o evento danoso ocorreu em hospital estadual, cuja responsabilidade administrativa é do Estado, e não do ente municipal.

Sustenta que o magistrado, ao proferir decisão de saneamento, rejeitou a alegação de ausência de nexo causal e da ilegitimidade passiva da parte impetrante, negou o chamamento ao processo do ESTADO DE MATO GROSSO e introduziu quesitos periciais que extrapolam as alegações iniciais, comprometendo a imparcialidade e violando o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que o ato impugnado viola o direito líquido e certo do impetrante ao contraditório, à ampla defesa e à imparcialidade do magistrado, em descompasso com o artigo 5.º, incisos LIII e LV, da Constituição Federal. Além disso, ao imputar ao Município responsabilidade por conduta de terceiros e criar uma obrigação de "prova diabólica", infringe os preceitos do devido processo legal e da justa distribuição do ônus probatório previstos no artigo 373, do CPC.

Acrescenta que ao ignorar a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso, confundiu a obrigação solidária em saúde pública (art. 196, da CF) com a responsabilidade civil prevista no art. 37, § 6.º, da CF, configurando flagrante erro jurídico.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“1) O recebimento e processamento da presente ação, uma vez que preenche os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil;

2) Tramitação do processo pelo “Juízo 100% digital”, consoante art. 3º da Resolução do CNJ nº 345, de 09/10/2020;

3) A notificação da autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos moldes do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009;

4) A intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 12, da Lei nº 12.016/2009;

5) A intimação do Estado de Mato Grosso como litisconsorte necessário;

6) No mérito, seja concedido a ordem para cassar a decisão de saneamento e organização do processo, proferida nos autos distribuído sob o nº 1000926-87.2024.8.11.0018, no Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, a fim de: i) reconhecer a carência da ação, devido a ilegitimidade das partes (CPC, art. 17 c/c art. 330, inciso II), determinando que Juízo extinga o feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; ii) reconhecer a nulidade do processo em razão da imparcialidade do Juízo, configurado no momento em que o magistrado toma para si ônus probatório que cabia ao autor da ação, nomeando substituto; iii) reconhecer a teratologia da decisão interlocutória de saneamento, na medida em que não chama o Estado de Mato Grosso para integrar o polo passivo da ação,
confundindo a obrigação solidária própria do art. 196, da Constituição Federal, com a Responsabilidade Civil do Estado do art. 37, § 6º, da CRFB/1988, determinando que o Juízo cite o Estado de Mato Grosso para responder a ação;
iv) reconhecer a ocorrência do fenômeno da
PROVA DIABÓLICA
, ou seja, impossível de produzir ou obter,
logo que quem tem as provas sequer integra a demanda
, a saber: o Estado de Mato Grosso; e v) reconhecer que o processo viola os preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade, devendo ser declarado nulo, consoante art. 5º, inciso LV e LIII, da Constituição Federal.”

Na sequência, a parte impetrante requer o aditamento da inicial “para acrescentar o pedido liminar de
suspensão
do ProceComCiv n.º 1000926-87.2024.8.11.0018, que tramita no Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, enquanto pendente o julgamento do mandado de segurança, obstando quaisquer atos instrutórios para comprovar os fatos, sob pena de comprometer o direito fundamental ao contraditório, devido a ausência da integralização da relação processual, eis que o processo é voltado a verificar conduta de terceiros que não integram a ação,
ex vi
do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015.” (ID. 263439258).

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão disponível no ID. 264123280.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID. 267580265).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento da ação mandamental,
pois: “(...) não se vislumbra ato ilegal e violador de direito líquido e certo do impetrante que autorize defesa na via processual escolhida, portanto, aplicável o art. 8º da Lei 1.533/51, devendo a ação mandamental ser extinta sem julgamento do mérito”

(ID. 269542268).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Nos termos do artigo 51, XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao relator “indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal”, e, que, “não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil”.

Com efeito, é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, porém, o quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não convence do cabimento da presente ação mandamental.

Sobre o tema, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Em outras palavras, a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...)
a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente” (AgInt no MS n.º 24.358/DF, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
15.04.2024
, os menores I. M. O. K. e R. V. K. O., representados por sua genitora ANDRESSA FRANCISCA DE OLIVEIRA KORB ingressaram com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DE PENSÃO”
n.º 1000926-87.2024.8.11.0018, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, diante do óbito do Sr. REINALDO KORB, no dia 15.06.2023, no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, MT (cf. petição inicial de ID. 263435769 - Pág. 4/28).

Na exordial, a parte demandante afirma que: “o Sr. Reinaldo foi submetido a inúmeras internações e procedimentos médicos,
sem um diagnóstico preciso.
A despeito do tratamento medicamentoso, as dores persistiram, culminando em sintomas neurológicos graves, como convulsões e perda de consciência. (...) Da análise destes fatos, percebe-se nitidamente a
conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia do Réu, o qual deixou de prestar a atenção devida ao estado clínico da vítima
. Evidente, portanto, os danos materiais e morais que recaíram sobre os familiares do paciente falecido, gerando o dever de indenizar”.

Recebida a inicial, no dia 03.05.2024 (ID. 263435771 - Pág. 50/51), foi determinada a citação do ente público, o qual, apresentou contestação (ID. 263435771 - Pág. 67/73), e a parte autora, impugnação (ID. 263435771 - Pág. 108/115).

Infrutífera a audiência de conciliação realizada no dia 16.10.2024 (ID. 263435771 - Pág. 103/104).

Por sua vez, na decisão datada de
17.01.2025,
o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de chamamento ao feito, delimitou a atividade probatória, fixou os pontos controvertidos, deferiu a prova documental e pericial, e, desde já, estabeleceu os quesitos do juízo (ID. 263435771 - Pág. 120/127).

Ato contínuo, a Fazenda Pública solicitou a realização de esclarecimentos e ajustes (ID. 263435771 - Pág. 128/130 e 132), bem como impetrou o presente
writ,
em
22.01.2025.

Na sequência, o Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, ajustou, de forma parcial, o ato judicial para esclarecer os fundamentos para a rejeição da preliminar atinente ao chamamento do ESTADO DE MATO GROSSO para compor a lide, consoante notificado no ID. 267580265.

Ademais, consignou que:
“a responsabilidade do Município de Novo Horizonte do Norte ficará limitada a análise dos fatos atribuíveis aos agentes públicos sob sua responsabilidade, sendo que, de maneira alguma, arcará com fatos a que não tenha dado causa ou concorrido para tanto
” e que “(...) parte dos quesitos elaborados na decisão saneadora (quesitos 01 e 08 da decisão de Id. 180852684) visam justamente esclarecer se a culpa estaria ou não adstrita ao Município requerido”.

Com base no exposto, conclui-se que a decisão combatida não padece de teratologia, pois os autores da ação originária alegam que o falecimento decorreu de negligência médica (demora no diagnóstico e disponibilização do tratamento adequado).

Outrossim, comungo do entendimento da parte impetrada de que: “(...) diante da demonstração da regularidade da tramitação do feito e realizado o ajuste na fundamentação da decisão saneadora (art. 357, §1º, do CPC), para rechaçar a tese de ilegitimidade passiva do Município de Novo Horizonte do Norte e indeferir o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, não há motivo para cassação da decisão combatida no presente Mandado de Segurança”.

Não se descuida que o
Parquet
manifesta-se pela inadequação da via eleita, uma vez que: “(...) o impetrante impugna uma decisão interlocutória proferida em ação de indenizatória, sendo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Ademais, seria possível pleitear a concessão de efeito suspensivo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.”

Portanto, ausente na hipótese, o direito líquido e certo, passível de ser protegido por esta via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe, conforme disposto no art. 10, da Lei n.º 12.016/09
,
e, por consequência, a extinção do feito, sem resolução de mérito
:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” (grifo nosso)

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial.

3. Agravo Interno improvido.

(AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico.

(N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF).

(
N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Pelo exposto, com fulcro no art. artigo 51, incisos XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça
de Mato Grosso,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, e,
JULGO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei nº. 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, pois o atendimento médico de alta complexidade foi realizado exclusivamente em Hospital da rede estadual, sendo o evento danoso atribuível a servidores estaduais.

Sustenta a ocorrência de teratologia na decisão de saneamento e organização proferida pelo Juízo de origem, a qual rejeitou o pedido de inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da demanda e apresentou quesitos periciais que, segundo o impetrante, indicariam parcialidade do magistrado ao presumir fatos não alegados pelas partes, notadamente a suposta alergia do paciente ao medicamento Diazepam.

Assevera, ainda, que a decisão impugnada violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do julgador, ao atribuir ao ente municipal responsabilidade por condutas que seriam de terceiros, além de impor ao município o ônus de produzir prova impossível (chamada de “prova diabólica”).

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com o consequente prosseguimento do
writ
(ID. 272490369).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 187450186).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE em face da
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, com espeque no art. 10, da Lei n.º 12.016/2009, e, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida,
o
writ
é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ademais, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme o entendimento jurisprudencial, exige
a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“(...) a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente”
(AgInt no MS n.º 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018).

Na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno da impetração de mandado de segurança pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, MT, que visa desconstituir a decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação de indenização (proc. n.º 1000926-87.2024.8.11.0018).

Como já mencionado, a decisão impugnada tem natureza interlocutória e faz referência ao saneamento processual. Ainda que desagrade a parte impetrante, não há demonstração inequívoca de que o juízo de origem tenha atuado fora dos limites legais ou de forma incompatível com a função jurisdicional. Ao contrário, mesmo que se discuta a conveniência ou o acerto técnico na negativa de inclusão do ESTADO DO MATO GROSSO no polo passivo, ou na formulação de quesitos mais incisivos, o meio processual adequado para a impugnação é a interposição de recurso cabível no processo originário, e não o mandado de segurança.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, trata-se de questão a ser discutida e analisada no próprio processo, com contraditório e instrução regular. O reconhecimento da ilegitimidade passiva não é evidente de plano, exigindo dilação probatória, inclusive para apurar eventual falha na prestação de serviços de saúde pelo ente municipal, ainda que de forma omissiva ou regulatória.

Além disso, a afirmação de que a Fazenda Pública Municipal não possui responsabilidade pelos fatos narrados na ação reparatória configura manifestação unilateral do impetrante, sujeita à apreciação do juízo natural da causa. A substituição desse juízo por controle de legalidade via ação mandamental representaria indevida supressão de instância e invasão da esfera de mérito jurisdicional.

Em relação à alegação de parcialidade do magistrado, por suposta formulação de quesitos periciais com base em premissas não constantes dos autos, também não há, com o grau de certeza exigido nesta via, comprovação de quebra da imparcialidade judicial.

A formulação de pontos controvertidos e de quesitos é atividade inerente à fase de saneamento e, salvo demonstração inequívoca de abuso ou desvio de finalidade, não se configura ilegalidade apta a justificar a impetração do
mandamus.

Fosse pouco, o magistrado de primeiro grau consignou que:
“a responsabilidade do Município de Novo Horizonte do Norte ficará limitada a análise dos fatos atribuíveis aos agentes públicos sob sua responsabilidade, sendo que, de maneira alguma, arcará com fatos a que não tenha dado causa ou concorrido para tanto”

e que
“(...) parte dos quesitos elaborados na decisão saneadora (quesitos 01 e 08 da decisão de Id. 180852684) visam justamente esclarecer se a culpa estaria ou não adstrita ao Município requerido”.

No que se refere à alegação de “prova diabólica”, cumpre observar que o ônus da prova e sua distribuição, inclusive eventual inversão, estão disciplinados no art. 373, do CPC, devendo a controvérsia ser enfrentada no processo originário, mediante requerimento específico e fundamentado do impetrante.

Diante do exposto, não se evidencia decisão judicial revestida de teratologia, tampouco circunstância que autorize a superação das vias recursais ordinárias por meio de mandado de segurança.

Assim, outra solução não resta à espécie senão o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei n.º 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Por fim, urge frisar que, neste momento, não se está firmando que a interpretação dada pelo decisório impugnado ao direito invocado pelas partes se encontra correta ou é a mais adequada à espécie, mas apenas que está longe de se considerar como teratológica.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025